Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-29.2019.8.11.0044
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000354-29.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO BORGES PEREIRA - CPF: 015.716.478-05 (APELADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (ADVOGADO), KARLA PATRICIA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 019.313.131-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO PROVIDO.

1.

A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

2.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1000354-29.2019.811.0044

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
JOAO BORGES PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Execução Fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, e reconheceu a prescrição do crédito tributário objeto da CDA nº 20191270961 e, por consequência, julgou extinto o processo executivo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração no ID nº 127664051. Sendo os embargos rejeitados no ID nº 127664061.

O Apelante, em síntese, alega que o executado apresentou exceção de pré-executividade para que seja declarada a prescrição, o qual foi devidamente impugnada pelo exequente em tempo hábil. Aduz, acerca da nulidade pela ausência de intimação prévia à sentença, ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à proibição de decisão surpresa.

Afirma que, a exceção arguiu a existência de prescrição tão somente com base no art. 174 do CTN, quanto à prescrição da ação de cobrança. Ocorre que, a sentença, sem prévia oportunidade à manifestação da Fazenda Pública (ofensa aos arts. 9º e 10º do CPC) julgou procedente a exceção com base em argumento absolutamente diverso, quanto à prescrição da pretensão de constituição do crédito na esfera administrativa (prescrição punitiva).

Aduzindo, ainda, sobre o pedido de produção de provas indeferido, tendo em vista o cerceamento de defesa, com a cópia do processo administrativo que demonstra a inexistência da referida prescrição. No mérito, sobre a extinção indevida do feito, ausência de prescrição. Prescrição da pretensão punitiva, prescrição intercorrente, prescrição da pretensão executória,

Pugna, então, conhecimento e provimento a fim de que seja anulada a sentença, haja vista o demonstrado cerceamento de defesa. Subsidiariamente, ou acaso o tribunal entenda que a causa já está madura para julgamento, requer a reforma da sentença, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, prescrição intercorrente, bem como a prescrição da pretensão executória do processo de execução fiscal.

A parte apelada não se manifestou, conforme certidão de ID nº 127664071.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Execução Fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, e reconheceu a prescrição do crédito tributário objeto da CDA nº 20191270961, e por consequência, julgou extinto o processo executivo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O autor alega o cerceamento de defesa por não ter sido intimado para apresentar a impugnação à exceção de pré-executividade.

Consultando os autos, verifica-se que foi determinado, no ID nº 127671797, que o exequente se manifestasse acerca da exceção de pré-executividade.

No Id nº 127671798, foi feita a intimação por meio eletrônico, sendo certificado no ID nº 127671799 que o autor deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Como é cediço, a prescrição da pretensão executória ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do CTN, veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

[...]

Assim, o único fato a fim de resolver a lide, é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se perfez.

Ao observar o feito originário, verifica-se que o Estado de Mato Grosso em 29-3-2019 protocolou a ação execução fiscal, cobrando
R$ 506.596,08 (quinhentos e seis mil quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos)
, à título da forma de constituição/atualização do crédito – Lei Federal nº 6.830 de 22-9-1980, art. 2º, § 2º.

Verifica-se que,
in casu
, não há qualquer indicação acerca da constituição definitiva do crédito, entretanto, em razão da presunção relativa de certeza e liquidez destes documentos, conferida pelos artigos 3º da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional, adota-se como termo inicial do instituto o vencimento do tributo.

Os fatos geradores da CDA ocorreram entre 10/2009, sendo a execução fiscal proposta em 29-3-2019, isto é, decorreu o prazo de dez anos entre o último fato gerador e a propositura da ação. O auto de infração ambiental foi lavrado em 7-10-2009, a constituição do crédito ocorreu em 6-5-2015 e a ação foi ajuizada em 29-3-2019, concluindo, assim pela não incidência da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

Em que pese o Apelante dizer que não foi intimado para apresentar impugnação a exceção de pré-executividade, o autor apresentou a primeira exceção no ID nº 127671787, logo após a sua citação no Id nº 127671785. A parte foi devidamente intimada conforme a intimação de Id nº 127671788.

No ID nº 127671794 o Estado de Mato Grosso apresentou a impugnação a exceção de pré-executividade, alegando acerca a inocorrência da alegada prescrição, considerando que o processo administrativo correspondente findou-se em 6/5/2015 (data da constituição definitiva do crédito) e que o despacho citatório foi exarado em 01/07/2019 (Id. 21276606 – pág. 01/02), evidente que não ultrapassados os 05 (cinco) anos alegados pelo excipiente.

No Id. Nº 127671795 o executado apresentou nova exceção de pré-executividade, tendo em vista que mudaram os advogados da parte. Novamente o Estado foi intimado, porém quedou-se inerte, conforme certidão de Id nº 127671799.

Dessa forma, podemos verificar que a prescrição não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o auto administrativo foi iniciado em 4-10-2009; sendo homologada a decisão administrativa em 15-4-2015 e a ação ajuizada em 29-3-2019, isto é, 4 (quatro) anos apenas.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema nº 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

[...]

(N.U 1015345-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, Publicado no DJE 22/2/2021).

Com estas considerações, é certo que não há de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, esta que se encontra disposta no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022